Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Processo : 0714441-07.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (id. 35444686) da decisão (id. 35138651) desta relatoria que indeferiu a tutela provisória recursal, para que fosse concedida a reintegração liminar do agravante na posse do veículo indicado. O agravante alega que o veículo foi adquirido por sub-rogação, com o produto da venda de seu antigo veículo Ford Fusion Titanium. Nega que o veículo Kia/Cerato, placa JFL2E70, ano 2012/2013, tenha sido um presente dado à agravada durante a constância da união do casal. Aduz que se tratando de bem sub-rogado, não há possibilidade de qualquer comunicação ou meação com a agravada. Decido. As razões trazidas no petitório não alteram a decisão desta relatoria. Conforme pontuado por ocasião da apreciação liminar, a propriedade exclusiva do veículo pelo agravante é controversa e, por isso, na linha da decisão atacada, é imprescindível dilação probatória para esclarecimento dos fatos, incompatível com a via do agravo de instrumento. Já a alegação de que o veículo é bem sub-rogado, pois teria sido adquirido com o produto da venda de seu antigo veículo um Ford Fusion Titanium, não pode ser admitida nesta via recursal, por manifesta preclusão, uma vez que essa alegação não integra as razões deste agravo. Nenhuma importância para a solução deste recurso os documentos apresentados no id. 35444687 a 35444694, com os quais pretende comprovar a sub-rogação. Além do mais, inviável o exame de documento em sede de agravo de instrumento se, embora submetido à apreciação na origem, não foi analisado pelo juízo a quo antes da decisão atacada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator